Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714225-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEANDRO TINOCO DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a alegação do recorrido, em contrarrazões, sobre a prescrição dos débitos de 2004 e 2005, sobre a ausência de interesse recursal, e sobre a preliminar de cerceamento de defesa. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora